Tribunal: TJDFT
Processo: 0727332-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. EMPRESA INDIVIDUAL DO EXECUTADO. CONFUSÃO DE PATRIMÔNIO. DEFERIMENTO DA DILIGÊNCIA REQUERIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) meses desde a última pesquisa de ativos, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD do executado pessoa natural, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha".
4. Contudo, quanto à empresa individual do executado que ainda não foi consultada via SISBAJUD, o pedido deve ser deferido, tendo em vista que o patrimônio dela e do executado pessoa natural se confundem, não sendo necessária a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.